Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714009-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: PetCiv – Petição Cível Requerente: Orlandina Pereire de Souza Requerido: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de petição cível, com requerimento de tutela cautelar, manejada por Orlandina Pereire de Souza. O Juízo singular deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela e determinou à requeria que se abstivesse de promover descontos em contracheque e conta bancária além do limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos recebidos pela requerente. Decorrida a marcha processual, a sentença julgou o pedido improcedente e revogou a tutela provisória anteriormente deferida. Assim, a requerente sustenta (Id. 34982815), em síntese, que é servidora pública aposentada e se encontra em situação de superendividamento, razão pela qual seus proventos têm sido integralmente consumidos pelos descontos efetuados como meio de pagamento de anteriores empréstimos contratados. Requer, portanto, o deferimento de tutela cautelar para que seja determinada a suspensão dos descontos em contracheque e conta corrente que ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta recebida mensalmente, bem como a fixação de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento. É a breve exposição. Decido. A pretendida medida emergencial deve ser tratada de acordo com as regras do art. 300, e seguintes, do CPC em vigor, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Assim, para que seja concedida a tutela de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados pela parte interessada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de tutela cautelar com a finalidade de assegurar o recebimento de proventos pela requerente por meio da limitação dos descontos em contracheque e conta corrente efetuados pela instituição financeira mutuante. Em relação à questão principal convém observar que nos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Ressalta-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. As eventuais cobranças procedidas pelos credores devem ser efetivadas por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salário para pagamento de dívidas contraídas. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido. (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, publicado no DJE: 19/04/2012, p. 182) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017, p. 584-588) (Ressalvam-se os grifos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, publicado no DJE: 29/06/2010, p. 104) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame a requerente é servidora pública aposentada dos quadros da Administração Pública do Distrito Federal e o valor de seus proventos tem sido integralmente consumido pelos descontos efetuados diretamente em sua conta bancária (Id. 34982835, fl. 2 e Id. 34982820, fl. 1). Além disso a demandante, ora apelante, alega que a margem consignável foi totalmente utilizada, mas a instituição financeira credora também efetua descontos diretamente em conta corrente. Essa espécie de desconto tem consumido praticamente todo o valor dos proventos recebidos pela servidora inativa. Ainda que mereça investigação se os descontos efetuados na conta bancária mantida pela recorrente possam ser efetivamente caracterizados como retenção indevida, o que será objeto de deliberação pela Egrégia 2o Turma Cível, não é possível admitir que o requerente seja privada da maior parte da sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Assim, a requerente não pode ser privada dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. Diante desse contexto as alegações articuladas pela requerente demonstram o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos descontos questionados resultaria em evidente prejuízo à subsistência da requerente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de tutela de urgência cautelar, satisfeitos os requisitos objetivos previstos pela parêmia latina periculum in mora et fumus boni juris, para determinar à instituição financeira requerida que proceda à limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente aos proventos recebidos pelo requerente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento da ulterior deliberação a ser procedida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator